Tribunal: TJDFT
Processo: 0739388-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSÕES RACISTAS UTILIZADAS EM AMBIENTE DE TRABALHO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE BRINCADEIRA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei 7.716/89).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ré agiu com dolo específico ao praticar a injúria racial, diante da alegação de que as expressões foram proferidas em tom jocoso; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A injúria racial se caracteriza pelo emprego de expressões que atingem a honra da vítima em razão de sua raça, sendo irrelevante a justificativa de que foram ditas em tom de brincadeira.
4. A alegação de que as expressões “macaca” e “macacada” foram ditas em tom de brincadeira não exclui o dolo, pois se trata de “racismo recreativo”, modalidade que busca mascarar ofensas discriminatórias como humor.
5. O dolo específico do crime de injúria racial decorre da escolha consciente de palavras historicamente associadas à opressão racial, o que revela intenção de menosprezar a vítima por sua cor.
6. A jurisprudência reconhece que manifestações racistas, ainda que disfarçadas de brincadeiras, configuram injúria racial qualificada, afastando a tese de ausência de intenção ofensiva.
7. Corrige-se, de ofício, erro material no cálculo da pena pecuniária, fixando no mínimo legal, a fim de guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Erro material corrigido de oficio a fim de fixar a pena de multa no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, c, 44, e 49, § 1o; Lei 7.716/89, art. 2o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1856337, 0705384-07.2023.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.05.2024, DJe 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1656795, 0731232-82.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26.01.2023, DJe 09.02.2023.